Tribunal: STF
Processo: ARE 1579586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO. CONVOCAÇÃO SOMENTE ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. NECESSIDADE DE AMPLA DIVULGAÇÃO. COMUNICAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DO ATO CONVOCATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.



    A Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, a convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, não sendo razoável exigir que tenha de acompanhar as publicações no Diário Oficial por lapso temporal demasiadamente longo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Extrai-se dos autos que Fabricio Bernardo de Araújo submeteu-se ao Concurso Público para o curso de formação de soldado PM/BM- 2008- da polícia militar do Estado da Paraíba, regulado pelo Edital nº 003/2007.



    Em 27/07/2010, decorrido quase dois anos da homologação do resultado do concurso, houve expedição de ato convocatório que inclui o nome do autor, por intermédio do Edital n° 191 - CCCFSd PM/BM 2008, e esse ato se tornou público tão somente por intermédio da publicação do Diário Oficial do Estado. [...]



    Desta feita, verifico que o lapso temporal decorrido entre o resultado do concurso e a convocação do demandante é considerável, assim, a ausência de cientificação formal do candidato por intermédio de carta ou telegrama caracteriza violação do princípio da publicidade do ato administrativo.



    Cediço que o Edital é a lei do concurso, e por isso, não cabe à Administração Pública descumprir suas prescrições, sob pena de arbítrio e de ofensa ao princípio da legalidade. E, não obstante seja incabível o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, deve, outrossim, analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia. [...]



    No caso dos autos, o autor, não foi inicialmente convocado, e, após o decurso de quase dois anos, não seria razoável exigir deste o acompanhamento do certame através do Diário Oficial do Estado, mormente quando já não tinha esperanças de ser chamado. [...]



    Sendo assim, concluo que a convocação do candidato está incompatível com a ordem jurídica vigente, por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desencadeando, via de consequência, a configuração da responsabilidade da Administração pela convocação do participante do concurso via correios sem que isso caracterize infringência ao princípio da isonomia.



    Isso porque os demais candidatos em situação semelhante podem pleitear a sua convocação por instrumentos similares que foram utilizados pelo demandante. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente